Tribunal: TJDFT
Processo: 0750354-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750354-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EULER FERREIRA AGRAVADO: RESTAURANTE TAVEIRAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO EULER FERREIRA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em desfavor do RESTAURANTE TAVEIRÃO LTDA, processo n. 0720296-37.2022.8.07.0009, assim decidiu (ID 177227304 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que o exequente, no ID. 176155314, pugnou pela realização de busca de ativos financeiros em nome da pessoa jurídica Marques WA Restaurante LTDA, constituída pelo CNPJ n.o 26.560.561/0001- 39. Na oportunidade afirmou que houve a sucessão empresarial, haja vista que a pessoa jurídica em comento manteve o mesmo endereço, nome fantasia, atividade empresária e ponto comercial da empresa sucedida, ora executada. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no artigo 1.143 do Código Civil, “pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza.” Demais disso prevê o artigo 1.146 do diploma normativo supramencionado que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.” Assim, constitui ônus da parte autora a comprovação da responsabilidade pelo trepasse, especialmente no que tange à regular contabilização do débito executado anterior à transferência ou, em caso de trepasse irregular, demonstrar eventual simulação neste negócio jurídico ou benefício auferido pela empresa sucedida com a operação. Da análise dos documentos carreados pelo exequente nos ID’s. 176155324, 176155321, 176155322 e 176155326, verifico que as empresas constituídas pelos CNPJ’s 29.542.981/0001-80 e 26.560.561/0001- 39 funcionam no mesmo endereço, desempenhando a mesma atividade econômica. A despeito disso não há nos autos nenhum documento que demonstre a sucessão da sociedade executada, tampouco eventual assunção de suas responsabilidades pela sucessora. Ademais, no que tange à possível ocorrência de sucessão irregular, ressalto ser imprescindível a comprovação de que as empresas envolvidas na operação funcionam no mesmo endereço, apresentam o mesmo objeto social, desempenham igual atividade econômica e, sobretudo, possuem quadro societário semelhante. No caso dos autos a alegação de sucessão empresarial ficou restrita ao campo da mera alegação, não tendo o exequente apresentado prova convincente de tal assertiva, qual seja, prova de que houve confusão entre os sócios das empresas, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termo do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil. Sobre o tema destaco o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. CONFUSÃO ENTRE OS SÓCIOS. REALIZAÇÃO DE MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO MESMO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA. A sucessão empresarial é disciplinada pelo art. 1.146, do Código Civil, o qual estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores a transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. O reconhecimento da sucessão empresarial implica na presença de alguns requisitos, tais como a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local. Ausentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento da sucessão empresarial, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. (TJ-DF 07049028520208070000 DF 0704902-85.2020.8.07.0000, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 24/06/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - QUADRO SOCIETÁRIO DIVERSO - INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS SÓCIOS - TESE EMBASADA EM MERAS ALEGAÇÕES - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para que se configure, de pleno direito, a hipótese de sucessão empresarial, de modo a permitir o redirecionamento da execução para outra empresa, é necessária a presença de três requisitos devidamente comprovados: a confusão entre os sócios, a mesma atividade econômica e o desenvolvimento das atividades em local único - Não restando demonstrado nos autos, de forma concomitante, tais pressupostos, notadamente, a coincidência de sócios, não há falar em sucessão empresarial - Manutenção da sentença que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000212151203001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022) – destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 176155314. Retornem os autos ao arquivo provisório para aguardo do prazo de suspensão, nos termos de ID. 173158253. Cumpra-se. Intime-se.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, na qual cobra a quantia de R$ R$ 10.332,20. Aduz que as diversas diligências realizadas, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e SNIPER, foram todas infrutíferas. Diz que, apesar de não encontrar nenhum bem ou ativo do devedor/agravado, o restaurante continua funcionando, tendo obtido a informação, por nota fiscal espedida pelo estabelecimento, de que teria ocorrido a sucessão empresarial. Ao final do seu recurso, requer (ID 53801360): “c) A reforma da decisão interlocutória a fim de reconhecer a sucessão empresarial e por consequência chamar o adquirente MARQUES WA RESTAURANTE LTDA, CNPJ 26.560.561/0001-39 ao polo passivo da demanda, nos termos do art. 1.146 do CC;.” Preparo regular identificado (ID 53801374). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator